Tribunal: STJ
Processo: 0312997-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028770 - SP (2025/0312997-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONALDO NERY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53266353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c21af1aa-1bd9-4f52-bcde-8cbca7585576

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c21af1aa-1bd9-4f52-bcde-8cbca7585576

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028770 - SP (2025/0312997-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RONALDO NERY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372

LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO NERY JUNIOR
contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 4
anos, 9 meses e 18 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e de
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

pagamento de 12 dias-multa, como incurso na sanção do
, do
art. 157, caput
Código Penal.
A condenação transitou em julgado em
(fl. 414).
27/4/2023
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade do
reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega que (fl. 465):
A decisão combatida claramente viola o direito de liberdade do
paciente, tendo em vista que argumentar que o habeas corpus não
pode ser utilizado como um recurso substituto não é válido, pois
isso praticamente elimina sua utilidade. Outras decisões em casos
criminais podem ser contestadas por meio de recursos
específicos, e ainda assim os tribunais não restringem o uso do
habeas corpus com base nesse argumento."
Aponta precedentes nos quais a ordem teria sido concedida, ainda que
de ofício, para absolver os pacientes.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando que
a condenação do agravante teria se baseado exclusivamente em reconhecimento
fotográfico que teria sido realizado de forma irregular, em desacordo com o
do Código de Processo Penal, "em contexto investigativo direcionado e
art. 226
parcial, que não observa os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, tampouco o devido processo legal." (fl. 477).
Requer, ao final, a submissão do pleito ao colegiado, para a concessão
da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pelo não conhecimento do writ
, manifestou ciência da decisão agravada à fl. 460.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-
corpus
se que o trânsito em julgado ocorreu em 27/4/2023 (fl. 414).
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal,
para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
NULIDADE.
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do
art. 301
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
19/8/2024,
22/8/2024
grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por
se tratar de
substitutivo de via processual
habeas corpus
específica, não compete a esta Corte analisar os fundamentos
de apelação transitada em julgado, a qual deve ser objeto de
recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível
Cabia à defesa trazer seus
subversão de competência.
argumentos relativos à diminuição da reprimenda-base na ação
revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar
habeas corpus
o exame da matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
12/8/2024,
15/8/2024
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA
CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o
qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
em substituição à
writ
habeas corpus
revisão
criminal
subverte
o
sistema
de
competências
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual
para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa
contra acórdão proferido pela instância antecedente, no
julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do CPP.
art. 647
Consoante se extrai dos autos (fls. 29-30):
Não custa assinalar que no Relatório de Investigação acostado a
fls. 11/3 os Investigadores Reinaldo e Robson fizeram constar que:
“Prosseguindo
nas
diligências,
realizamos
algumas
pesquisas no sistema RDO, onde obtivemos êxito em
localizar o RDO 1028/2021 do 1o Distrito Policial de Santo
André de natureza 'Flagrante de Roubo', tendo como
indiciado Ronaldo Nery Junior (...), e ainda o RDO 521/2021
do 6o Distrito Policial, ondo o autor do roubo a
estabelecimento comercial (Bifarma), deixou cair no local a
sua CNH e também o simulacro de arma de fogo.
Diante dessas informações foram realizadas pesquisas em
nome de Ronaldo Nery Junior (...), onde obtivemos imagens
através do 'Sistema Detecta', as quais foram ofertadas para
a vítima Lucas de Melo Magalhães (...) e a testemunha
Andreia do Carmo Santos (...), ambos funcionários da
empresa Droga Ex Ltda (Bifarma), juntamente com outras
fotos
do
acervo
fotográfico
desta
unidade,
onde
reconheceram sem qualquer sombra de dúvidas Ronaldo
Nery Junior (...), como sendo o indivíduo que ocupava a
motocicleta e praticou o roubo na data de
onde
25/02/2021,
foi subtraída a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois
reais) e outros objetos.
[...]
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

[...] foi juntada aos autos a fotografia do apelado utilizada
para o reconhecimento (fls. 58) procedido pelas vítimas
Lucas e Andreia, as quais reconheceram Ronaldo como o
autor do crime de roubo ora apurado e do outro roubo ali
praticado em outra data (fls. 16 e 20).
[...]
Segundo, a vítima Andreia narrou em juízo as características
físicas do criminoso antes de proceder ao reconhecimento
(estatura média, cerca de 1,70m, moreno claro (quase
branco), rosto com espinha), as quais correspondem às do
apelado, o que também foi desprezado pelo juiz 'a quo'.
Terceiro, quando da prisão em flagrante delito do apelado
por novo crime de roubo, foi apreendido em poder dele um
simulacro de arma de fogo, o qual foi reconhecido pela vítima
Andreia como o mesmo artefato utilizado pelo apelado para a
prática do crime que aqui se apura (fls. 21).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53004024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: 0b31689e-2844-457c-8af0-27911260a45d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.770 / SP
Número Registro: 2025/0312997-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1505041262021 15050412620218260554 21082912021 36469621020
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO NERY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO NERY JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: dd2d01cb-8490-42eb-afa9-971ee1cff020

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: dd2d01cb-8490-42eb-afa9-971ee1cff020